Tribunal: TJBA
Processo: 8001957-05.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001957-05.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALLISON CHARLE REIS ALVES, HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO, JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada visando à declaração de inexistência de débito decorrente de contrato bancário supostamente inexistente, com pedido de devolução dos valores descontados e indenização por danos morais, ante a realização de empréstimo fraudulento com desconto direto em seu benefício previdenciário.

2. Verifica-se a inexistência de prova da relação jurídica entre as partes, sendo ônus da parte ré demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo diante da alegação de fraude e da vulnerabilidade do consumidor.

3. A configuração de desconto indevido em proventos previdenciários, por dívida originada de contrato inexistente, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. O dano moral, nesse contexto, é presumido (
in re ipsa
), diante da ilicitude do desconto no benefício previdenciário do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, bastando a demonstração do ato ilícito e do nexo causal.

5. Considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da indenização, bem como os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes do Tribunal.

6. Apelação provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001957-05.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante MARIA FRANCISCA DA SILVA e como apelada APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .